Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 2.1. O agravante/embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
3. O acórdão foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido de que o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis. 3.1. No caso, o exequente não localizou bens dos devedores; limitou-se a reiterar o pedido de penhora do percentual da verba salarial/proventos de aposentadoria do primeiro e segundo devedores até a quitação da dívida. Entretanto, a questão da impenhorabilidade do salário/proventos de aposentadoria do devedor já havia sido decidida pelo juízo a quo na decisão de ID 181188605 (autos na origem), tendo restado definida a impossibilidade da penhora da verba salarial do devedor. 3.2. Portanto, como não houve efetiva localização de bens pelo exequente, mas sim mera reiteração de pedido já analisado e resolvido anteriormente, o certo é que, como explicitado no acórdão embargado, não satisfeita a condição suficiente a ensejar o desarquivamento dos autos já arquivados por não terem sido localizados bens do devedor para satisfazer o crédito.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.